Tribunal: TJMT
Processo: 1017968-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017968-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- CHRISTIAN PIRES DE CAMARGO
Agravo de Instrumento n. 1017968-48.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico e forneça todos os materiais necessários prescritos pelo médico do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00.
A agravante alega que o agravado busca fazer cirurgia da perna direita para a retirada de um Cisto Ósseo, sendo ainda necessário realizar um procedimento cirúrgico para fazer o alongamento na perna, evitando assim um futuro problema na coluna.
Diz que, conforme o art. 4o, inciso V do CONSU 08/1998 e Resolução Normativa n. 424/2017, art. 2o, inciso V, havendo divergências, a operadora do plano de saúde fica obrigada a instituir JUNTA MÉDICA, com a finalidade de dirimir as divergências, cujas decisões são pautadas de acordo com a determinação da Agência Nacional de Saúde.
Aduz que dotou esse procedimento e, com isso, alguns OPME’s (Órtese, Prótese e Materiais Especiais) foram negados com base no parecer da Junta Médica que, por maioria, optaram por não utilizá-los.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito alegando que em agosto de 2019 precisou fazer uma cirurgia na perna direito para a retirada de um cisto ósseo, bem como um procedimento para fazer o alongamento e evitar problema na coluna.
O médico que o acompanha solicitou enxerto inorgânico para, aplicação com seringa, cerca de 10cc.
Aduz que a agravante não liberou esse material e o substituiu por HIDROXIAPATIA POROSA 5CC 10 MESH 91510CC.
Diz que diante da recusa, procurou outro médico indicado pela própria Unimed o que, após criteriosos exames, indicou os mesmos materiais.
Afirma que depois disso, a agravada negou também a cirurgia para o alongamento da perna sob a justificativa de que não foi consubstanciado o encurtamento.
Por sua vez a agravante argumenta que, diante das divergências quanto ao tratamento, instituiu uma junta médica, que optou por não usar alguns alguns OPME’s (Órtese, Prótese e Materiais Especiais).
O Relatório Médico informa sobre a necessidade do procedimento com a utilização do material (Id 55231495 - Pág. 30), e o Raio X Escanometria consignou que o membro inferior direito se apresenta com comprimento aproximadamente 4,1 cm menor que o do contra-lateral neste exame.
Importante consignar que o paciente se consultou com dois médicos, inclusive um deles indicado pela própria operadora do plano de saúde e ambos prescreveram o mesmo material.
Assim, em análise sumária, neste caso, é temerário a junta médica da agravada impor a mudança de material a ser utilizado no procedimento cirúrgico inicialmente indicado.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator